Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002693-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FABIANO LORENZETTI - CPF: 023.299.749-73 (AGRAVANTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Extinção da pena restritiva de direitos. Cumprimento integral das condições impostas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena restritiva de direitos, ao fundamento de que não teriam sido cumpridas todas as horas de prestação de serviços à comunidade.

2. Reeducando condenado pelo crime previsto no art. 302,
caput
, do CTB, à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade por um ano.

3. A defesa alegou que todas as condições impostas foram devidamente cumpridas. O Ministério Público manifestou-se contra o pedido, argumentando que a pena (carga horária) deveria ser cumprida conforme o total da reprimenda e não apenas pelo período de um ano, com base no art. 46, § 3o, do CP. O Juízo da execução manteve a decisão, mesmo após juízo de retratação.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que fixou expressamente o cumprimento da pena restritiva de direitos (prestação de serviços comunitários) pelo prazo de um ano, é possível ao Juízo da execução penal, sem provocação adequada, modificar tal prazo com fundamento no art. 46, § 3o, do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. O cumprimento da pena deve observar o que foi expressamente determinado na sentença penal condenatória, especialmente após o trânsito em julgado, sendo vedada sua alteração pelo Juízo da Execução Penal.

6. A inércia do Ministério Público em impugnar o prazo fixado na sentença impede a modificação posterior, sob pena de violação à coisa julgada e insegurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reconhecer o cumprimento integral da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao Juízo da execução penal alterar o prazo de cumprimento da pena restritiva de direitos expressamente fixado na sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e instabilidade jurídica. 2. O cumprimento integral das condições estabelecidas na sentença enseja a extinção da pena.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 46, § 3o; CTB, art. 302,
caput
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto em benefício de
Fabiano Lorenzetti,
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do processo executivo de pena n. 0002896-68.2018.8.11.0045, indeferiu o pedido de extinção da execução pelo integral cumprimento da pena, ao argumento de que ainda não foram adimplidas as horas semanais correspondentes ao total da pena aplicada.

Em suas razões recursais (Id. 266088272, pp. 84-88), o agravante alega que, apesar do montante da reprimenda, ficou expresso na sentença que o cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários deveria se dar à razão de uma hora diária ou sete horas semanal, pele período de um ano, as quais já foram cumpridas na totalidade.

Com essas considerações, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja determinada a extinção do presente processo executivo de pena.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 266088272, pp. 93-97), rebatendo a pretensão defensiva, e pugnando pelo desprovimento do vertente recurso.

Em Juízo d
e retratação (Id. 266088272, pp. 98-99), a decisão invectivada foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 270076867), o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
provimento
do recurso, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu (tacitamente) pedido de extinção da pena pelo cumprimento integral, eis que determinou a intimação do agravante para cumprimento das horas faltantes – Alega que o juízo sentenciante da comarca de Taubaté substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade pelo período de 01(um) ano – Explica que o agravante já cumpriu as horas correspondentes ao prazo fixado na sentença - Procedência – Substituição levada a efeito na sentença condenatória, que determinou o cumprimento de prestação de serviços comunitários por 1(uma) hora por dia, durante o período de 1(um) ano – Trânsito em julgado – Impossibilidade de inovação pelo juízo da execução penal – Necessária extinção da pena, pelo integral cumprimento – Pelo provimento do recurso.”
(Id. 270076867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Fabiano Lorenzetti
, por intermédio de sua defesa constituída, almeja no presente agravo em execução, que seja declarada a extinção do presente executivo de pena, em razão do seu integral cumprimento.

Com razão.

Observa-se da sentença condenatória que Fabiano Lorenzetti foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses de 10 dias.

Na ocasião, a magistrada sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de um ano
e prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de um salário mínimo à entidade estabelecida pelo Juízo da Execução (Id. 266074762, p. 17).

A condenação transitou em julgado (Id. 266074762, p. 43)

O agravante deu início à execução, cumprindo, no total, 458 horas de serviços comunitários, além de ter efetuado o pagamento da prestação pecuniária, no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), conforme documentação encartada aos autos, devidamente reconhecido pelo
parquet
e pelo próprio Juízo da Execução Criminal (Ids. 266088272, pp. 67, 68-69,77-78 e 80).

O agravante requereu a extinção do executivo penal, sustentando o cumprimento integral da pena (Id. 266088272, p. 76), ao passo que o
parquet
se manifestou contrariamente, por entender que apesar de o reeducando ter cumprido as horas semanais, no período de um ano, a prestação de serviços deve ser efetuada em período correspondente ao total de pena imposta, nos termos do artigo 46, § 3o, do Código Penal.

Em prossecução, magistrado
a quo
, em decisão completamente desprovida de fundamentação, diga-se de passagem, simplesmente mencionou e determinou:

“Compulsando detidamente os autos, verifico que o reeducando não cumpriu integralmente a pena restritiva de direitos.

Nesse sentido, intime-se o reeducando para cumprir as horas faltantes.

Ademais, requisite-se informações ao Setor Psicossocial para que informe a existência de relatórios posteriores ao mês de novembro de 2021 e, ou, ainda não juntada ao feito.”
(Id. 266088272, p. 80).

Somente em Juízo de retratação (Id. 266088272, p. 98) o magistrado delineou seus argumentos, seguindo a linha exposta pelo representante ministerial, a respeito do disposto no artigo 46, § 3o, do Código Penal.

Feitos os esclarecimentos iniciais, e, sem demais delongas, assiste razão ao agravante, porquanto, uma vez transitada em julgado a condenação, não cabe ao magistrado singular, acolhendo manifestação ministerial, inovar na condenação, modificando o tempo de duração do cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários,
expressamente estipulado que deveria perdurar por um ano.

A meu ver, tratando-se, ou não, de erro material, conforme tentou aduzir ao parquet, cabia ao representante ministerial, na forma de fiscal da lei, impugnar pelas vias adequadas o prazo fixado na sentença.

Desse modo, diante da sua inércia, não pode, agora, invocar tal argumento e tão pouco o magistrado singular acolher a inovação trazida, inclusive sob ofensa à coisa julgada, e, consequentemente, causar insegurança jurídica.

A propósito, acrescento os substanciosos argumentos do douto Procurador de Justiça, que em seu judicioso parecer exauriu toda a controvérsia:

“Neste caso, smj, não pode o juízo da execução penal ir além daquilo que está determinado na sentença condenatória, alargando o período de prestação de serviços. Embora a sentença tenha contrariando o que determina o art. 46, § 3o, do CP, não houve insurgência recursal do órgão acusador, de modo que houve concordância com o que foi decidido, não podendo ser modificado.

Não se trata, pois, de “erro material” que pode ser corrigido a qualquer tempo, a pedido das partes ou mesmo “de ofício” pelo Magistrado, ainda que tenha havido o trânsito em julgado.

(...)

Portanto, tendo havido cumprimento integral das condições impostas, pelo período determinado na r. sentença condenatória, é de rigor a declaração de extinção da pena, com o consequente arquivamento do processo executivo de pena correspondente.”
(Id. 270076867).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao presente agravo em execução interposto pela defesa de
Fabiano Lorenzetti,
para reconhecer o cumprimento integral da prestação de serviços comunitários, e consequente extinção da pena restritiva de direitos a ele imposta.

Devolvam-se os autos ao Juízo da Execução, a fim de que avalie todos os demais termos do Processo Executivo de Pena, e, após, não havendo demais pendências, promova-se a extinção da pena e o arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025